Tribunal: TJDFT
Processo: 0011685-64.2002.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. 1 ANO. STJ. RESP No 1.340.553/RS. INÍCIO DO PRAZO. AUTOMÁTICO. CIÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS. DECISÃO FORMAL DE SUSPENSÃO. INEXIGIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO DO CREDOR. DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. PARALISAÇÃO DO PROCESSO. DEMORA. IMPUTÁVEL AO SERVIÇO JUDICIÁRIO.
1. Em execução fiscal, a prescrição intercorrente ocorre quando, após o decurso do prazo de um (1) ano de suspensão do processo, sem localização do devedor ou de bens penhoráveis, há o transcurso do prazo prescricional aplicável ao crédito exequendo (Lei no 6.830/80, art. 40, §§ 2o e 4o).
2. O STJ, ao julgar o REsp no 1.340.553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, concluiu que o prazo de um (1) ano de suspensão tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Com ou sem petição da Fazenda Pública ou pronunciamento judicial, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.
3. É desnecessário despacho ou decisão formal do juiz que determine a suspensão do feito pelo prazo de um (1) ano estabelecido na Lei de Execução Fiscal, sendo suficiente para o seu início que o credor tenha ciência da frustração da citação ou da não localização de bens. Precedentes deste Tribunal.
4. Diante da manifestação da Fazenda Pública protocolada dentro do prazo prescricional – que demonstra o seu interesse no impulsionamento do feito -, que, todavia, não foi analisada e permaneceu pendente de qualquer providência por mais de 10 anos, não há que se falar em inércia do credor.
5. A paralisação do processo por mecanismos do próprio serviço judiciário não é imputável à Fazenda Pública, sendo cabível a aplicação do art. 240, § 3o do CPC e do enunciado da Súmula no 106 do STJ, o que afasta a prescrição intercorrente. Precedentes.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.